Tribunal: TJMT
Processo: 1033571-27.2021.8.11.0001
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-11-16
Data de publicação: 2022-11-17

Ementa:
VIDE ACÓRDÃO.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1033571-27.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[JUREMA JOAQUINA DA ROCHA - CPF: 002.798.911-99 (RECORRENTE), SEDALI GUIMARAES FROSSARD - CPF: 648.603.106-91 (ADVOGADO), LUIZA PALACIO TAVARES CORADINI STABILE - CPF: 042.569.961-76 (ADVOGADO), MARCELO RICARDO ARAUJO - CNPJ: 16.564.317/0001-90 (RECORRIDO), JHONE KATHER CORDEIRO DE MORAES - CPF: 019.708.851-14 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

Recurso Inominado n. 1033571-27.2021.8.11.0001

Origem:
8° Juizado Especial Cível de Cuiabá

Parte Recorrente(s):
Jurema Joaquina da Rocha

Parte Recorrida(s):
Marcelo Ricardo Araujo - ME

Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do julgamento:
16/11/2022

Ordem na pauta: 39

EMENTA

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – SERVIÇOS DE FORMATURA – RELAÇÃO DE CONSUMO - ALEGAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL – CONSUMIDORA INADIMPLENTE
–
DESISTÊNCIA CONTRATUAL – RESTITUIÇÃO PARCIAL DO VALOR PAGO – DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

O mero aborrecimento ou irritação não enseja indenização por danos morais, eis que o dano ou lesão à personalidade, merecedores de reparação, somente se configuram com a exposição do consumidor à situação humilhante, bem como ofensa a atributo da honra, imagem ou qualquer dos direitos personalíssimos tutelados no artigo 5.o V e X da CF/88.

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso inominado interposto pela parte autora ante sentença que julgou improcedente a pretensão exordial,
sob o fundamento de que não restou comprovada a falha na prestação dos serviços da parte ré.

A reclamante pugna a reforma da sentença, a fim de que seja reconhecido o descumprimento do contrato de formatura, alegando que faz jus à restituição dos valores gastos no total de R$ 1.800,00 (mil e oitocentos reais), uma vez que o dano decorreu do não oferecimento dos serviços pagos, com a condenação da ré ao pagamento de danos morais, considerando que a situação lhe causou prejuízos de ordem moral, aptos a ensejar o dever da ré em indenizá-la.

Na exordial, a reclamante alega que, em 31 de outubro 2017, celebrou contrato de prestação de serviços com a ré para a realização de festa de formatura do curso Técnico em Enfermagem, pela quantia de
R$ 2.000,00 (dois mil reais), parcelado em 14 (quatorze) vezes de 100,00 (cem reais) e mais três parcelas finais de R$ 200,00 (duzentos) reais.

Sustenta que cumpriu sua contraprestação, no entanto, ao tentar efetuar o pagamento da última parcela no valor de R$ 200,00 (duzentos reais), não foi possível, pois não conseguiu localizar o proprietário da empresa, e, quando finalmente conseguiu encontrá-lo, foi informada que não haveria mais a festa e que o dinheiro não seria devolvido.

Por sua vez, a demandada defende que agiu no exercício regular do seu direito, sustentando que a parte autora efetuou o pagamento de apenas oito parcelas ficando inadimplente com as parcelas referente ao período de 15/07/2018 a 15/12/2018 e que o valor pactuado para realização do evento foi de R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais), parcelado em 14 (quatorze) vezes, sendo pago apenas o valor de R$ 1.200,00 (mil e duzentos reais).

Aduz que em visita a unidade de ensino da parte autora, informou que a formatura seria realizada em setembro de 2019, e que estaria fazendo acordo com os alunos que estivessem inadimplentes, de modo que o valor remanescente de R$ 600,00 (seiscentos reais) devido pela autora poderia ser quitado em 3 (três) parcelas de R$ 200,00 (duzentos reais).

Por fim, afirma que a autora compareceu em seu estabelecimento somente em janeiro de 2020 informando que tinha perdido seu aparelho celular e que não teria mais interesse em participar da festa, solicitando a devolução dos valores pagos, contudo, em resposta, foi sugerido que ela participasse do baile que seria realizado em janeiro/2020, visto que a festa da turma que fazia parte já tinha acontecido, sem, todavia, obter qualquer resposta.

É o relatório.

VOTO

Eminentes Pares,

Inicialmente,
rejeito
a alegação de cerceamento de defesa apresentada pela parte autora/recorrente, pois, de acordo com o princípio do livre convencimento e da análise dos fatos, entendo que a produção de prova testemunhal não é considerada essencial ao julgamento desta causa.

Além disso, o STJ tem entendimento pacífico no sentido de que
“não há cerceamento de defesa quando o magistrado, com base
em suficientes elementos de prova e objetiva fundamentação, julga antecipadamente a lide
”. (Vide: AgRg no REsp 1206422-TO 2010/0148297-1. Julgamento 25/06/2013.
).

Quanto ao mérito, vê-se dos autos que a parte autora comprova a contração dos serviços da ré, no entanto, embora informe em sua exordial que efetuou o pagamento de R$ 1.800,00 (mil e oitocentos reais), não faz prova do alegado, uma vez que os extratos colacionados aos autos (id. 137759177) demonstram a quitação da quantia de R$ 1.200,00 (mil e duzentos reais), como assim mencionou a requerida.

Além disso, a recorrente não demonstra a impossibilidade de entrar em contato com o prestador de serviço para quitação de seu contrato ou até mesmo

que tenha informado com antecedência o desejo de não mais participar da festa de formatura.

Dessa forma, apesar de a autora afirmar veementemente que a hipótese dos autos é de restituição em dobro da quantia paga, tal pretensão não encontra amparo legal.

Neste caso, não se está diante de cobrança indevida de valores, com o desembolso de quantia paga inapropriadamente pela consumidora, conforme disposto no art. 42, parágrafo único, do CDC, mas sim de conduta irregular da ré, ao não observar as cláusulas contratuais, que prevê a rescisão da avença com a retenção de 50% (cinquenta por cento) sobre o valor do pago.

Demais disso, em que pese a reclamada alegar que cumpriu as cláusulas previstas no contrato, tal fato não restou cabalmente comprovado, ônus que não se desincumbiu nos termos do art. 373, II do Código de Processo Civil, uma vez que as fotos e vídeos anexados em sede de contestação não demonstram a participação da autora na festa de formatura de setembro de 2019, tampouco comprova o suposto oferecimento para que aquela pudesse integrar a turma de formandos de janeiro de 2020.

Conclui-se, portanto, que a ausência da prestação do serviço, devendo ser resolvido, com a restituição parcial do valor pago pelo serviço não realizado, na quantia de R$ 600,00 (seiscentos reais), que equivale à metade do montante desembolsado pela recorrente, conforme previsão contratual.

Quanto ao dano moral, o mero descumprimento contratual, por si só, não tem condão suficiente para gerar o direito a indenização desta natureza.

Isso porque, ainda que a situação narrada na inicial possa ter causado ao recorrente aborrecimento ou irritação, tais dissabores não ensejam indenização por danos morais, eis que o dano ou lesão à personalidade, merecedores de reparação, somente se configuram com a exposição do consumidor à situação humilhante, bem como ofensa a atributo da honra, imagem ou qualquer dos direitos personalíssimos tutelados no artigo 5o, V e X da CF/88.

Assim, não há qualquer prova de danos maiores à consumidora, senão aquele concernente à diminuição de seu patrimônio, o que se resolve com a devolução da quantia parcial paga, já descontado o valor da multa.

Ademais, também não ficou evidenciado nos autos que a recorrente tenha despendido tempo razoável para a resolução do problema na seara administrativa, afastando-se, também, o cabimento de indenização por danos extrapatrimoniais pelo desvio produtivo do consumidor
.

Pelo exposto,
conheço
do recurso interposto, eis que preenchidos os pressupostos de admissibilidade, e no mérito
dou-lhe parcial provimento
, nos termos do artigo 487, I, do CPC, para determinar a restituição da quantia de R$ 600,00 (seiscentos reais) acrescidos de correção monetária pelo INPC a partir do efetivo prejuízo e juros de mora de 1% ao mês, contados desde a citação válida, bem assim julgar improcedente o pedido de danos morais.

Diante do resultado do recurso, deixo de condenar o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, nos moldes do artigo 55 da Lei 9099/95.

É como voto.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/11/2022